Tribunal: TJES
Processo: 5008292-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008292-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIMEIA DA SILVA SOUZA e outros (5)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – AGENTES COMUNITÁRIOS – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/06 – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDIMEIA DA SILVA SOUZA E OUTROS
contra a r. decisão, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
BOA ESPERANÇA
, indeferiu a medida liminar, consistente na inclusão dos agravantes nos quadros de servidores ativos, suspendendo, por conseguinte, a nomeação de novo pessoal eventualmente aprovado no processo seletivo público em trâmite na administração pública municipal para contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias.

Sustentam os agravantes, em suma, que devem ser integrados ao quadro de servidores efetivos da municipalidade demandada.

Alegam que estão em exercício na função de Agente Comunitário de Saúde desde o ano de 200, cujo ingresso ocorreu por meio de processo seletivo simplificado.

Aduzem, assim, que ante os termos da Lei nº 11.350/06, bem como da EC nº 51/06, devem ser imediatamente integrado aos quadros dos servidores efetivos.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008292-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDIMEIA DA SILVA SOUZA E OUTROS

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE
BOA ESPERANÇA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDIMEIA DA SILVA SOUZA E OUTROS
contra a r. decisão, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
BOA ESPERANÇA
, indeferiu a medida liminar, consistente na inclusão dos agravantes nos quadros de servidores ativos, suspendendo, por conseguinte, a nomeação de novo pessoal eventualmente aprovado no processo seletivo público em trâmite na administração pública municipal para contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias.

Sustentam os agravantes, em suma, que devem ser integrados ao quadro de servidores efetivos da municipalidade demandada.

Alegam que estão em exercício na função de Agente Comunitário de Saúde desde o ano de 200, cujo ingresso ocorreu por meio de processo seletivo simplificado.

Aduzem, assim, que ante os termos da Lei nº 11.350/06, bem como da EC nº 51/06, devem ser imediatamente integrado aos quadros dos servidores efetivos.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Ao indeferir o pedido liminar, o magistrado singular consignou, em síntese, que a EC nº 51/06 não conferiu aos Agentes estabilidade no serviço público, sendo tal prerrogativa exclusiva para detentores de cargo público, os quais foram aprovados mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos.

De fato, é firme a jurisprudência no sentido de que a Emenda Constitucional nº 51/2006 e a Lei nº 11.350/2006 não asseguraram aos agentes comunitários de saúde contratados por meio de processo seletivo simplificado o direito à estabilidade, como se submetidos a concurso público, tendo em vista que garantiram apenas a permanência no exercício da função até o fim do contrato, sem a exigência de realização de novo processo seletivo previsto no art. 198 da Constituição Federal.

Senão vejamos os seguintes arestos deste e de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO E DE RESERVA DE VAGA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 .
A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.
2. O fato de a recorrente ter tido 04 (quatro) vínculos anteriores à EC 51/06 com o município de Guaçuí, respectivamente, de 01 de julho de 2004 a 31 de dezembro de 2004, de 03 de janeiro de 2005 a 02 de julho de 2005, de 03 de julho de 2005 a 16 de dezembro de 2005 e de 26 de dezembro de 2005 a 25 de dezembro de 2006, não lhe assegura reserva de vaga de agente comunitário de saúde no atual processo seletivo simplificado. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000165, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

(...) 4.
A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde e de endemias que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública. 5. Não possuem direito à estabilidade no cargo, cujo benefício é privativo de servidor efetivo.
6. Competência desta E. Corte de Justiça para julgar o pleito de anotação, na CTPS, das verbas rescisórias decorrentes do serviço prestado. 7. Apelante que exerceu o cargo de Agente de Combate a Endemias (ACE) por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses previsto no art. 6º, da Lei nº 8.295/12. Afastado o caráter transitório e excepcional do serviço. 8. Condenação do Município réu ao pagamento do FGTS com anotação na CTPS. 9. Reforma da sentença que se impõe. 10. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0007956-88.2021.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 15/03/2023; Pág. 332)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos. 37, II, e 41 ambos da Constituição Federal, regulamentam que a estabilidade somente se adquire por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos; 2.
A Emenda Constitucional nº 51/2006 não teve o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentado os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo;
3. Sentença mantida; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJAM; AC 0000722-09.2020.8.04.6901; São Gabriel da Cachoeira; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 02/05/2023; DJAM 02/05/2023)

Dessa maneira, ausentes os requisitos legais ao deferimento da liminar vindicada na origem, entendo pela manutenção da decisão recorrida, de forma que o recurso deva ser desprovido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.